Tribunal: TJDFT
Processo: 0729107-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. FORTUITO EXTERNO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART 14, §3°, II DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos e atribuiu ao autor a culpa exclusiva pelo evento danoso. Em razões recursais, pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo e pela inversão do ônus da prova. No mérito, sustenta tratar-se de fortuito interno em razão da falha nos serviços prestados pelo recorrido. Requer a reforma da sentença para que sejam acolhidos integralmente os pedidos iniciais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 68465061.
3. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
5. O autor relatou ter recebido ligação (61 3322-1515) de suposto preposto do requerido para informar que uma transação via “PIX”, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), havia sido realizada em sua conta bancária. Aduz que, após conferir seu extrato e não notar qualquer discrepância, mesmo assim seguiu as orientações do suposto fraudador, vindo, posteriormente, a perder o acesso ao seu celular. Por fim, alega que ao ligar ao atendimento telefônico disponibilizado pelo banco requerido, foi informado de um decréscimo em sua conta no valor de R$ 5.698,46.
6. A questão apresentada a esta Turma Recursal cinge-se em averiguar se a transação impugnada decorreu de culpa exclusiva ou concorrente do autor, ou de falha de segurança na prestação de serviços ou fortuito interno da instituição financeira.
7. Em se tratando de fraude bancária, as circunstâncias que permeiam o caso devem ser averiguadas de forma minuciosa, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da instituição financeira. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e, de acordo com o inciso II, do § 3o, do referido artigo, essa responsabilidade só será afastada pela culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Entretanto, a despeito de a responsabilidade do fornecedor ser objetiva, isto não elide o ônus que pertence ao consumidor de comprovar a existência de dano e o nexo de causalidade, requisitos indispensáveis a ensejar na responsabilidade civil.
8. É pertinente ressaltar que a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6o, VIII da Lei n. 8.078/1990, não ocorre de forma automática, sendo permitida apenas nas situações em que o Juízo considerar presente a verossimilhança dos fatos apresentados pelo consumidor ou na hipótese em que for verificada a hipossuficiência da parte envolvida.
9. Ademais, o magistrado, na qualidade de destinatário das provas, possui liberdade para formar seu convencimento com base nos elementos de convicção constantes nos autos. Assim, caso não estejam configurados os requisitos necessários para a aplicação da inversão, os elementos probatórios suficientes para a resolução e formação do convencimento sobre a lide devem ser considerados pela aplicação do art. 373 do Código de Processo Civil.
10. No caso sob análise, o próprio recorrente afirma ter seguido as orientações do golpista, demonstrando uma clara falta de atenção aos deveres básicos de cautela exigidos para essa situação. Ademais, conforme pontuado na sentença, a parte autora não comprova que realmente recebeu a ligação telefônica oriunda do número 3322-1515, ônus que lhe cabia, na forma preconizada no art. 373, I, do CPC.
11. Não se desconhece a comprovação do dano sofrido pelo autor. Contudo, na forma como se desenvolveu, a fraude se situa no âmbito do fortuito externo. Não se avista fragilidade do recorrente apta a imunizá-lo do evento danoso, uma vez que, ao se submeter às instruções repassadas pelo interlocutor sem questionamento, não atuou com a diligência inerente às operações bancárias realizadas digitalmente, o que exclui a responsabilidade da instituição financeira.
12. Assim, diante de todo o exposto, não é o caso de se atribuir qualquer responsabilidade à instituição financeira pelas operações realizadas, mormente porque não houve falha na prestação dos serviços, tampouco fortuito interno que dê ensejo à aplicação da Súmula 479 do STJ, restando caracterizada, portanto, a culpa exclusiva da vítima e de terceiro (art. 14, §3o, II, da Lei no 8.078/90).
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, da Lei no 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.